Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PROVA OBJETIVA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ART. 29 DA LEI DISTRITAL N.o 4.949/2012. CONTEÚDOS DE AVALIAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. SÚMULA 7/2018 - TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. RESOLUÇÃO 1/2021 DO TARF/DF. ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA QUESTÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485/STF). Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. Conforme dispõe o art. 29 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, "A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital."
3. No caso, a questão no 54 da prova tipo "D", do cargo 103, do concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, edital no 012022 – ATUB, versa sobre a Súmula no 7/2018 - TARF/DF, cancelada em 08/07/2021, nos termos da Resolução 1/2021 do TARF-DF, violando os itens 22.9 e 22.10 do edital regulador do certame, ao dispor que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.